Tribunal: STF
Processo: ARE 1272517
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência das Súmulas 279 e 287 do Supremo Tribunal Federal.
    A parte embargante requer sejam acolhidos os embargos para “apreciar e julgar o direito almejado pela Embargante, sanando os equívocos apontados” quanto à alegada majoração de honorários advocatícios.
    Decido.
    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.
    Com efeito, a decisão é clara ao dispor que a majoração dos honorários advocatícios, desde que fixados na origem, se dará em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Da mesma forma a decisão foi clara ao ressalvar o não cabimento da majoração, nas hipóteses em que o recorrente for beneficiário de justiça gratuita.
    No mais, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 28/4/16).
    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente